Tribunal: TJDFT
Processo: 0720935-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720935-73.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA RAMOS VENTURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, que se decide na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O prazo para o recurso inominado é de 10 dias (art. 42 da Lei 9099/95). Embora o juiz de primeiro grau possa exercer o juízo positivo de admissibilidade, o faz por decisão provisória, que pode ser revista na instância recursal (art. 1.010 § 3o, CPC). Segundo a certidão de ID 20886531, a data correta, constante em sistema, em que a recorrente tomou ciência efetiva da publicação da sentença, ocorrida no DJE, foi 29/06/2020. Contudo, o recurso foi interposto somente em 16/07/2020, logo, é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso em face à manifesta inadmissibilidade. Em face do princípio da causalidade, a recorrente arcará com as custas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, considerando o aspecto repetitivo da questão em causa, que repercute no trabalho do advogado, fixa-se em R$300,00, a ser pago pela parte recorrente, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F